Tribunal: TJBA
Processo: 8005760-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005760-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: TASSIA IOLANDA FRAGAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 8191515-33.2024.8.05.0001), ajuizada por Tássia Iolanda Fragas dos Santos.

A decisão recorrida deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico prescrito em relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou à operadora de saúde o custeio de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de hérnia discal cervical, diante da negativa de cobertura sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e em cláusulas contratuais, além de suposta ausência de obrigação legal da operadora.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera o rol de procedimentos da ANS como exemplificativo, admitindo sua superação em hipóteses excepcionais, quando preenchidos critérios objetivos como: indicação médica, eficácia comprovada, ausência de alternativa terapêutica no rol e não se tratar de tratamento experimental.

A negativa de cobertura exclusivamente com base em cláusulas contratuais ou na literalidade do rol da ANS, em desacordo com prescrição médica idônea, caracteriza abusividade e pode comprometer o direito fundamental à saúde.
A urgência e a gravidade da condição de saúde da
Agravada
, aliadas à recomendação médica expressa e à ausência de alternativa eficaz prevista no rol da ANS, justificam a concessão da tutela provisória deferida.

Inexiste demonstração de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por médico assistente sob o fundamento de ausência no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos técnicos e jurídicos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, sendo admissível sua superação em casos excepcionais, mediante indicação médica, eficácia comprovada do tratamento e ausência de alternativa terapêutica no rol.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8005760-02.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e parte
Agravada

TÁSSIA IOLANDA FRAGAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator

1LB